Tribunal: TJDFT
Processo: 0731340-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731340-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LACERDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante do recolhimento do preparo recursal, resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator